Tribunal: TJDFT
Processo: 0706673-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Competência. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Estelionato. Apropriação indébita. Relação íntima. Violência patrimonial.
1 – Para os efeitos da Lei Maria da Penha (L. 11.340/06), caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
2 – Se a violência – psicológica e patrimonial -, ocorreu no contexto de convivência íntima (relacionamento amoroso) e teve motivação de gênero, sobretudo porque não há dúvidas sobre a vulnerabilidade da vítima em relação ao indiciado, a violência é doméstica, a justificar a competência do juizado especializado.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante - 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília – DF.